Tribunal: TJPA
Processo: 0802693-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802693-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTAREM AUTO ESCAPAMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: F W DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802693-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTAREM AUTO ESCAPAMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO: ALVARO CAJADO DE AGUIAR E OUTROS

AGRAVADO:

F W DISTRIBUIDORA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONCEDIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. ART. 99, §3º DO

CPC/15. SÚMULA/ STJ N. 481. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido por pessoa jurídica.

II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum dos autos a empresa agravante comprovou a hipossuficiência econômica alegada.

III – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0802693-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTAREM AUTO ESCAPAMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO: ALVARO CAJADO DE AGUIAR E OUTROS

AGRAVADO:

F W DISTRIBUIDORA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANTAREM AUTO ESCAPAMENTOS LTDA - ME
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
nos autos da
Ação de Cobrança
, movida em face
F W DISTRIBUIDORA LTDA.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Desse modo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, V do CPC/2015, a empresa agravante interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata a recorrente que o
Juiz a Quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita por considerar ausente a comprovação de sua hipossuficiência. Nesse sentido, argui a empresa recorrente que estaria suficientemente comprovado nos autos a sua hipossuficiência econômica, por ser uma empresa pequena com pouca lucratividade.

O pedido de efeito ativo foi deferido, com o intuito de viabilizar posterior análise pelo colegiado.
(ID. 2895829).

Foram apresentadas contrarrazões (id n. 5737766)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802693-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTAREM AUTO ESCAPAMENTOS LTDA - ME

ADVOGADO: ALVARO CAJADO DE AGUIAR E OUTROS

AGRAVADO:

F W DISTRIBUIDORA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, guerreia-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela agravante é de que restaria suficientemente comprovado nos autos a sua condição de hipossuficiência econômica.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do agravante não merece prosperar.

Verificando os autos, percebe-se que foi correta a decisão do juízo de piso, eis que não resta suficientemente comprovada a hipossuficiência econômica da empresa. Nesse sentido, considera-se que a mera apresentação de uma Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) não é meio probatório suficiente para elucidar a situação financeira da empresa agravante. Assim, considera-se que a recorrente deixou de comprovar a hipossuficiência econômica alegada.

Por essa via, cumpre ressaltar que a Súmula nº 481 do STJ estipula que somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua hipossuficiência econômica em adimplir as custas processuais. Desse modo, patente também que a presunção de hipossuficiência disposta no §3º do art. 99 do CPC/2015 se diz respeito à apenas a pessoa natural.

Vejamos o que versa a Súmula nº 481 do STJ e o entendimento da cediça jurisprudência:

SÚMULA Nº 481 DO STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA ÀS PESSOAS FÍSICAS. GRATUIDADE CONCEDIDA À PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. Não comporta deferimento o benefício de assistência judiciária gratuita quando afastada, com base em elementos concretos nos autos, a presunção de hipossuficiência, bem como não comprovada a necessidade da concessão. RECURSO NÃO PROVIDO (TJPR - 15ª C.Cível - 0011744-73.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 06.07.2020)

Desse modo, não merece prosperar a pretensão recursal do agravante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória de piso na sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023